Tribunal: TJMT
Processo: 1016145-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1016145-39.2020.8.11.0000
Impetrante: PAULO MORAIS FERNANDES
Impetrado: JUIZ-CORREGEDOR DA COMARCA DE ÁGUA BOA
Visto.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Paulo Morais Fernandes em razão de ato tido como ilegal supostamente praticado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Corregedor da Comarca de Água Boa – Dr. Jean Louis Maia Dias.
Sustenta o Impetrante que, a autoridade indigitada como coatora, em observância ao que foi decidido pelo Conselho da Magistratura, nos autos do Recurso no 0112079-46.2017.8.11.0000, determinou ao Autor, a transmissão do acervo do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Água Boa/MT ao novo Tabelião.
Assevera que, entretanto, o Juiz Corregedor da Comarca de Água Boa, não observou que, o Impetrante interpôs recurso com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo Conselho da Magistratura, a ser apreciado pelo Órgão Especial.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando a suspensão dos efeitos da decisão proferida pela autoridade indigitada como coatora.
A e. Desa. Clarice Claudino da Silva, em regime de plantão, indeferiu a liminar vindicada (id. 52782990).
Por meio de petição id. 52895954, o Impetrante pugna pela reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie.
Pois bem.
No caso concreto, inexistem elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado, face a ausência de indícios de abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora.
Da análise dos autos, verifica-se que, o Conselho da Magistratura, nos autos de no 0112079-46.2017.8.11.0000, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo Impetrante, determinando o imediato afastamento do Recorrente do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Água Boa/MT.
Ato seguinte, o Autor protocolou recurso ao Órgão Especial, autuado sob o no 0028615-22.2020.8.11.0000, requerendo o recebimento em seu efeito devolutivo e suspensivo.
Vejamos o disposto no Regimento Interno deste Egrégio Sodalício:
“Art. 31 - Das decisões em processos originários do Conselho caberá recurso para o Órgão Especial no prazo de 10 (dez) dias, com efeito suspensivo, salvo os relativos à abertura de sindicância contra Magistrados, inquérito ou processo administrativo contra servidores, quando o recurso terá apenas efeito devolutivo.”
Não obstante o dispositivo mencione o cabimento de recurso contra decisões do Conselho da Magistratura ao Órgão Especial, com efeito suspensivo, não vislumbro que, o sobrestamento dos efeitos da decisão ocorra de forma automática.
Destarte, eventual concessão do efeito suspensivo ao recurso no 0028615-22.2020.8.11.0000 dependerá de decisão do Relator do feito, que decidirá os efeitos em que receberá o Apelo administrativo.
Ademais, aparentemente, não se vislumbra discricionariedade à autoridade coatora, senão o de fazer cumprir a decisão proferida pelo Conselho da Magistratura.
A corroborar tal entendimento, o Expediente CIA no 0720917-55.20208.11.0021, em que consta decisão proferida pela Corregedoria Geral da Justiça, que determinou a expedição de ofício à autoridade indigitada como coatora, determinando a adoção de providências cabíveis em relação a posse da pessoa designada para responder interinamente pelo Cartório do 1o Oficio da Comarca de Água Boa.
Logo, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo, não havendo se falar, primo ictu oculi, em abusividade perpetrada pela autoridade coatora.
Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator